Tribunal: STF
Processo: Rcl 49150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela empresa Total S.A em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, que, nos Autos nº 0605394-10.2008.8.09.0137, deferiu liminarmente a extensão dos efeitos da falência em desfavor da empresa reclamante, em ação de desconsideração da personalidade jurídica (Autos nº 5287045-60.2019.8.09.0137).



    2. Na presente reclamação, a parte reclamante alega violação à tese firmada no RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do Tema 476 da repercussão geral, que “inviabilizou a aplicação da teoria do fato consumado em face de decisão em sede de liminar”; bem como afronta à Rcl 20.821, Relª. Minª. Cármen Lúcia, a qual “negou a aplicação do efeito erga omnes em ação individual, incidente de desconsideração de personalidade jurídica”. 



    3. Afirma a reclamante que “as decisões proferidas pelo Juízo ‘a quo’ e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no sentido de estender os efeitos da falência à TOTAL S/A por meio de liminar e marcação de hasta pública para leilão dos bens da TOTAL S/A, sem uma sentença definitiva de mérito, além, é claro, de usar uma decisão proferida em processo individual (BRD) para que seja produzido efeito ‘erga omnes’, ferem amplamente o entendimento do STF”. Assevera que não é possível a aplicação ao caso concreto da Teoria do Fato Consumado por meio de decisão liminar, ante o caráter precário dessa medida, sob pena de gerar grave prejuízo ao reclamante.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada que gerou a marcação dos leilões de plantas frigoríficas, até o julgamento final da presente reclamação. Requer, ainda, (i) a notificação da Juíza da 2ª Vara Cível do TJGO, que atuou nos processos originários nº 5287045-60.20198.09.0137 e nº 5562170-84.2018.8.09.0137, para prestar informações; (ii) a notificação do Desembargador da 5ª Câmara Cível, relator do processo originário n° 5646316-13.2020.8.09.0000 e 5471838-26.2020.8.09.0000, para prestar informações; (iii) a citação dos beneficiários da decisão reclamada – o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro apresentar contestação; (iv) a procedência da presente reclamação, para cassar as decisões proferidas pelo Juízo a quo nos processos n° 5287045-60.20198.09.0137 e 5562170-84.2018.8.09.0137. 



    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 36.263.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. De início, ressalto que os pedidos delineados pela empresa reclamante não decorrem sequer da causa de pedir, o que demonstra a inépcia da petição inicial, o que, de pronto, justificaria seu indeferimento. De todo modo, ainda que se adentre no mérito, a reclamação é inviável. 



    9. A parte reclamante alega violação à decisão proferida no RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do Tema 476 da repercussão geral, no qual se firmou a seguinte tese: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    10. O precedente citado como paradigma consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    11. No caso, a parte reclamante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado em agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Desse modo, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Na mesma linha, a Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394).



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.



    5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela.



    6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    12. Saliente-se, ademais, que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, como também é o caso dos autos, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcsl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.



    13. Por fim, pontuo que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, devendo a reclamante socorrer-se da via recursal.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator